Tribunal: TJBA
Processo: 8016234-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016234-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOELINA MENDES MACHADO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPETÊNCIA POR LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ADESÃO REGULAR AO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. CÁLCULOS FUNDADOS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. INÉRCIA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO TÁCITO DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 8000374-54.2022.8.05.0110, ajuizada por Joelina Mendes Machado. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação à execução, reconheceu a adesão da servidora ao acordo coletivo homologado judicialmente, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva está sujeita à prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva; (ii) verificar se houve adesão tempestiva e válida da exequente ao acordo coletivo; (iii) avaliar se a alegada demora da exequente na apresentação dos cálculos afasta a mora da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução individual de sentença coletiva não está vinculada ao juízo que proferiu a sentença na ação coletiva, devendo ser livremente distribuída, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

4. A exequente demonstrou adesão tempestiva ao acordo coletivo, por meio de sua inclusão em lista oficial encaminhada pela associação representativa até o prazo final pactuado, além de constar nos autos contracheque com a rubrica de reenquadramento funcional, evidenciando o cumprimento parcial do acordo.

5. O acordo homologado judicialmente estabelece parâmetros objetivos e padronizados para apuração dos valores devidos. Esses critérios permitem que os cálculos sejam feitos por simples operações aritméticas, dispensando liquidação prévia, nos termos dos arts. 509, § 2º, e 786, parágrafo único, do CPC.

6. A alegação de que a complexidade dos cálculos impediria o cumprimento imediato da sentença não se sustenta, pois não se trata de questão técnica ou controvérsia jurídica, mas de aplicação direta de parâmetros expressamente definidos no acordo.

7. Não procede a tese de que a demora da exequente em apresentar os cálculos afastaria a mora estatal, pois a Administração Pública foi formalmente comunicada do envio do relatório de valores em junho de 2021 e permaneceu omissa mesmo após novo pedido em agosto de 2021. Essa conduta viola os deveres assumidos no acordo coletivo, que previa a manifestação da Procuradoria do Estado quanto à conformidade dos valores para homologação e expedição de precatórios.

8. A ausência de resposta tempestiva da Administração configura descumprimento tácito do acordo e impede que se transfira à parte exequente a responsabilidade pela morosidade na tramitação da execução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016234-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
JOELINA MENDES MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente